Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715707-08.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JULIANE NASCIMENTO CARDOSO, WILSON FONSECA CARDOSO RECORRIDO: TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO FENÔMENO DA CONEXÃO. DECISÃO INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO, ANIMUS DOMINI E POSSE PACÍFICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COMODATO. REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE PRECÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANDADO DE IMISSÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado de mérito, especialmente por se revelar suficiente a prova documental. 2. No caso, constata-se que matéria posta é de direito e de fato, e dispensa, no caso, a dilação probatória, porquanto ambos os autos se encontram suficientemente instruídos 3. A reunião dos processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador. Nesse passo, embora seja prudente a remessa dos embargos de declaração ao órgão auxiliar dos juízos de primeiro grau (NUPMETAS1), que julgou em conjunto os processos, a sua apreciação em separado não induz, automaticamente, à nulidade da decisão, uma vez que não se reconhece a nulidade sem que tenha havido qualquer prejuízo à parte (pas de nullité sans grief). Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por erro de procedimento. 3. O art. 1238 do Código Civil prevê que aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir imóvel como seu, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé. Esse prazo pode ser reduzido para 10 (dez) anos, nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Com a finalidade de atingir o tempo exigido para a aquisição do bem por meio de usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil). Requisitos ausentes na hipótese em exame. 4. À dicção do artigo 582 do Código Civil, não há que se falar em desconsideração seletiva de provas, uma vez que é obrigação do comodatário conservar, como se sua própria fora sua, a coisa emprestada, sob pena de responder por perdas e danos. Eventuais gastos com manutenção do imóvel e segurança, ou mesmo de supostas reformas realizadas, não se prestam à caracterização do animus domini. Findo o prazo fixado pelo proprietário sem a desocupação do imóvel, afigura-se injusta a posse, sendo passível, inclusive de condenação dos comodatários ao pagamento de aluguel até a efetiva restituição do imóvel. 5. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é posta à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do Código Civil) e exige a presença concomitante da prova da titularidade do domínio pelo autor, da individualização da coisa e da posse injusta do réu, sendo, portanto, meio hábil para a defesa da posse sobre bem objeto comodato. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam tal conclusão. 7. Recursos conhecidos e não providos em ambos os processos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil, 93, inciso IX, da CF, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.196 e 1.238, ambos do Código Civil, sustentando que ocupam o imóvel há mais de 15 anos, de forma pública, exclusiva, ininterrupta e ostensiva, promovendo benfeitorias e arcando com despesas ordinárias como água, luz e manutenção, atos que evidenciam o exercício de poderes típicos de proprietário, razão pela qual deve ser reconhecida a usucapião extraordinária. Aduzem que o acórdão vergastado, ao afastar o reconhecimento dessa posse qualificada, sob o fundamento de que os insurgentes seriam meros detentores da coisa em razão de um suposto comodato verbal, que jamais foi formalizado ou provado, impôs critérios não previstos em lei; c) artigos 373, inciso I, do CPC, e 5o, incisos XXIII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova oral, que tinha por finalidade esclarecer a natureza da posse exercida pelos insurgentes. Argumentam que a decisão impugnada afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da função social da propriedade e acesso à justiça. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO COSTA BUENO, OAB/DF no 39.977. Nas contrarrazões, a recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1.196 e 1.238, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado de mérito, especialmente por se revelar suficiente a prova documental. No caso, constata-se que matéria é de direito e de fato, e dispensa, no caso, a dilação probatória, porquanto ambos os autos encontram-se suficientemente instruídos. Assim, rejeito a preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa. (...) Na hipótese, como estão preenchidos os requisitos legais, uma vez que juntados aos autos a prova da propriedade, da individualização da coisa e da mora dos apelantes, além de não estarem presentes os requisitos necessários ao reconhecimento de usucapião, necessária se faz a expedição do mandado de imissão correlato. Assim, correta a sentença que acolheu a pretensão reivindicatória e de arbitramento de aluguéis até a data da efetiva desocupação do imóvel.” (ID 67453202). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXIII, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, também não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71076793. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003